Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700072-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: STEFANY TAYNARA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 184164016, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.. Entendeu o juiz processante que o Agravante já está inserido na fila de espera, pelo que se deve observar os critérios técnicos objetivos de prioridade clínica estabelecidos pela Central de Regulação. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o Distrito Federal fornecer imediatamente LEITO DE UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, trata-se a agravante de paciente cujo relatórios médicos de IDs 55074929 - Pág. 6 e 55074930 - Pág. 12 demonstra a necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, solicitada desde 18/01/2024, em grave estado geral, com risco de morte. A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravado que procedesse à inserção da Agravante no Sistema de Regulação de Leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do pedido médico, com observância aos critérios de prioridade clínica da Central de Regulação. A fumaça do bom direito está comprovada. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde do Agravante é delicado. Quanto ao perigo da demora, esse resta evidenciado pelos laudos médicos, demonstrado o risco de vida do Agravante. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, há perigo de irreversibilidade da decisão em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida da Agravante. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promovam a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda suas necessidades, preferencialmente na rede ou na particular às expensas do DF. b) Não cumprido o item “a” em 48 horas, autorizar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI em qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades da Agravante, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, intimando-se o representante da parte autora para apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos da internação. Não promovida a internação conforme o prazo indicado para o item “a” de 48 horas, a internação em UTI particular poderá ser promovida pelo ente público ou diretamente pela Agravante ou seu representante, recolhendo as notas fiscais do período. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento com urgência. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora